Tribunal: TJES
Processo: 5003814-74.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003814-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: MARIA LUCIA TRES SALES MORGAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003814-74.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RECORRIDO: MARIA LUCIA TRES SALES MORGAN

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL. EQUIPARAÇÃO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO RECURSAL. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95. MÉRITO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR FIXADO COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA LUCIA TRES SALES MORGAN em face de MUNICIPIO DE SOORETAMA, que versa sobre o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo 0022923-72.2016.8.08.0030.

Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 11121087.

Sentença de ID 11121091.

Embargos de declaração de ID 11121093.

Contrarrazões de embargos de declaração de ID 11121095.

Decisão de ID 11121096 que negou provimento aos embargos.

Pedido de reconsideração de ID 11121097.

Manifestação do pedido de reconsideração de ID 11121099.

Sentença de ID 11121101.

Recurso inominado de ID 11121103.

Contrarrazões de ID 11121107.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrida sustenta a ocorrência do trânsito em julgado, sob o argumento de que a sentença constante no ID 11121091, bem como a decisão de ID 11121096, constituem os marcos temporais para a contagem do prazo recursal. Alega que o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo ou interruptivo, razão pela qual não teria o condão de obstar o curso do prazo para a interposição de recurso, operando-se, por conseguinte, o trânsito em julgado da demanda.

Pois bem, não vislumbro a ocorrência do trânsito em julgado. Como se explica, a sentença impugnada de ID 11121101 revela-se regular, não havendo nulidade a ser reconhecida, mesmo tendo sido proferida após a interposição de pedido de reconsideração pela parte.

Isso porque, à luz do princípio da fungibilidade, é possível atribuir ao referido pedido (de reconsideração) a natureza de embargos de declaração, desde que observado o prazo legal e ausente qualquer indício de má-fé ou erro grosseiro, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, diante da existência de erro material, o juízo corrigiu o erro material ocorrido, a partir do pedido de reconsideração, que foi oposto dentro do prazo dos embargos de declaração, conforme se infere da intimação eletrônica de ID 5232253. De modo que não há que falar em trânsito em julgado.

Ademais, há adequação recursal, por força da disposição do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Após detida análise dos fundamentos deduzidos em juízo, bem como das provas documentais que instruem os autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Das razões recursais expostas pelo município, infere-se que o ente pretende a fixação do valor de R$ 4.861,76, sem o acréscimo de correções, juros e períodos não contemplados pela decisão judicial. Em juízo, o ente municipal defende a fixação da indenização por um total de 8 meses, contados a parte de 04/03/2016.

A parte recorrida, por seu turno, sustenta que a condenação imposta engloba as prestações vencidas desde a data de 04/03/2016 e prestações vincendas, até que se demonstre que o executado efetivamente iniciou o adimplemento das referidas parcelas.

Diante da controvérsia exposta, destaco que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando o município ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, fixando a correção monetária e os juros:

Em sede de acórdão, a sentença foi integralmente mantida por seus próprios fundamentos, preservando-se a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária.

Posteriormente, sobreveio decisão nos embargos de declaração, reconhecendo erro material unicamente quanto ao marco inicial da condenação, para fins de fixação dos honorários advocatícios, sem, contudo, alterar os demais termos já fixados, os quais permanecem plenamente válidos e integrados à decisão.

Assim, é irretocável a sentença de primeiro grau:

O julgado do processo de conhecimento impôs ao requerido condenação no valor de R$ 4.861,76 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis reais), relativos a diferenças salarias de classificação na carreira do magistério, relativas ao período posterior a março de 2016, englobando, ainda, parcelas vincendas de período em que o município tenha deixado de adequar o salário da autora.

Conforme já relatado, o Colegiado Recursal reconheceu como devido, ao tempo do julgamento, o valor relativo a 08 (oito) meses das diferenças salariais não incorporadas ao salário da autora, somando a importância acima descrita, mantendo os demais termos da sentença, ou seja, também integrariam o débito valores vincendos.

A exequente relata que seu salário só foi efetivamente adequado em abril de 2018, motivo pelo qual, o período total de irregularidade (03/2016 a 03/2018) está devidamente representado no cálculo de ID – 13713031, que foi atualizado com base na Taxa Selic, de acordo com as previsões de atualização em prejuízo à Fazenda Pública.

Ademais, o período de irregularidade salarial não foi objeto de impugnação pelo exequente, que simplesmente argumentou irregularidade quanto ao valor base aplicado aplicado no cálculo apresentado, que como acima descrito, está regular, pois considerou todo o período ao qual a autora recebeu valor inferior ao que efetivamente lhe era devido (parcelas vencidas e vincendas), justificando o valor superior ao constante na sentença de conhecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)